Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-12.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014514-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILSON BATISTA DE MOURA - CPF: 760.012.708-30 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), REINALDO FERNANDES GIMENES - CPF: 196.329.708-37 (APELADO), DAIANE CRISTINA REDIVO - CPF: 088.091.319-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse por turbação, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) saber se o apelante comprovou os requisitos essenciais do artigo 561 do CPC para a procedência da ação possessória, especialmente a posse anterior sobre a área em litígio e a ocorrência da turbação alegada.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação atende satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade, pois o apelante enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, questionando a valoração das provas e a aplicação do direito possessório aos fatos, não se limitando a expressar mero inconformismo ou reproduzir argumentos genéricos.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 561 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados - formal de partilha, escritura pública e boletim de ocorrência - não demonstram o exercício efetivo da posse sobre a área específica em litígio, referindo-se a imóveis diversos e constituindo prova unilateral com presunção relativa de veracidade.

5. O apelado demonstrou de forma robusta o exercício da posse mansa e pacífica desde 2013, mediante escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse, comprovantes de energia elétrica, ficha de matrícula escolar, notas fiscais e ata notarial dotada de fé pública que atesta a existência de benfeitorias e cultivo no imóvel.

6. A tutela possessória protege a posse enquanto direito autônomo, independentemente da discussão sobre a propriedade, conforme estabelece o artigo 557 do CPC, de modo que a tese defensiva fundada essencialmente em alegação de domínio não se presta a comprovar o exercício efetivo da posse exigido nas ações possessórias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, prevalece a melhor posse, sendo insuficiente a alegação de domínio para comprovar o exercício efetivo da posse exigido pelo artigo 561 do CPC. 2. O boletim de ocorrência constitui prova unilateral com presunção relativa de veracidade, necessitando de elementos complementares para demonstrar a turbação alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561, 557, 932, III, 1.010, III, 373, II e 85, §11; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 487/STF; STJ, REsp 1.843.848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1007217-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDILSON BATISTA DE MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação de manutenção de posse por turbação com pedido de liminar ajuizada em face de
REINALDO FERNANDES GIMENES
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões (Id. 323521427), o apelante alega que a sentença merece ser reformada por incorrer em manifesto
error in judicando
, ao desconsiderar provas cruciais e aplicar de forma equivocada o direito possessório.

Sustenta que comprovou sua posse sobre o Sítio Bom Jesus por meio de documentos robustos, como o formal de partilha, o contrato de cessão de posse e o levantamento topográfico do imóvel, e que a turbação foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência registrado em 21 de novembro de 2023.

Argumenta ainda que os documentos apresentados pelo apelado, que supostamente comprovariam sua posse desde 2013/2014, não necessariamente se referem à porção exata do Sítio Bom Jesus que é objeto da turbação, e que a posse do apelado sobre a área em litígio seria eivada de clandestinidade e má-fé, conforme o artigo 1.200 do Código Civil.

Ressalta que embora não seja cabível a discussão a discussão acerca da propriedade do bem em ação possessória, é possível que a questão dominial, conforme verificado nos presentes autos, exerça influência relevante na avaliação da boa-fé exigida para o reconhecimento da posse preexistente.

Aduz que a ata notarial, embora dotada de fé pública, foi lavrada em 06 de fevereiro de 2024, ou seja, após a data da turbação alegada pelo apelante - 21 de novembro de 2023, atestando, assim, a situação da propriedade do apelado em um momento posterior ao início do conflito e não a posse mansa e pacífica sobre a área turbada antes da data alegada pelo Apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com o reconhecimento de sua posse sobre o Sítio Bom Jesus e da turbação praticada pelo apelado, determinando-se sua manutenção na posse da área em litígio e a imediata desocupação pelo apelado, com a inversão integral dos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (Id. 315571925), o apelado suscita, preliminarmente, o desrespeito ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não demonstrou de forma clara e específica os motivos pelos quais discorda da decisão recorrida, limitando-se a expressar inconformismo e repetir os argumentos já apresentados, violando o artigo 932, III, do CPC.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2013, comprovada por diversos documentos, como escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse lavrada em 05 de dezembro de 2013, comprovante de endereço em seu nome desde 28 de fevereiro de 2014, ficha de matrícula escolar de sua filha dos anos de 2014 a 2017 com o mesmo endereço, notas fiscais desde 2016 até 2025 constando expressamente seu endereço e qualificação pessoal, além de ata notarial lavrada em 06 de fevereiro de 2024 que descreve sua moradia, existência de energia elétrica, poço artesiano, maquinário agrícola e plantação de laranja.

Sustenta ainda que os documentos apresentados pelo apelante não comprovam sua posse, pois o formal de partilha e a escritura pública referem-se a imóveis diferentes, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural é apenas um documento cadastral sem força probatória de posse, e o boletim de ocorrência é uma prova unilateral.

Além disso, alega que a procuração utilizada pelo apelante para lavrar a escritura pública já havia perdido efeito em 21 de maio de 2012, quando a mãe do apelante, proprietária do imóvel, havia vendido este imóvel para o Sr. Valdemir Dacroce, razão pela qual, ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Edilson Batista de Moura
contra sentença proferida no bojo da ação de manutenção de posse com pedido de liminar ajuizada por
Reinaldo Fernandes Gimenes
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo ora apelante, revogando a liminar anteriormente concedida.

Preliminarmente,
o apelado suscita o desrespeito ao princípio da dialeticidade
, alegando que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a expressar inconformismo e repetir argumentos já apresentados, em violação ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelante sustenta erro de julgamento, alegando que comprovou os requisitos do artigo 561 do CPC
, especialmente a posse anterior sobre a área em litígio e a data da turbação.

Passo à análise.

·

Da Preliminar de Dialeticidade

A dialeticidade recursal constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso de apelação, conforme estabelecido no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige a exposição dos fatos e do direito com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Logo, o princípio da dialeticidade visa assegurar que o recurso cumpra efetivamente sua função de submeter ao tribunal superior os fundamentos da irresignação da parte, permitindo o reexame da matéria decidida.

A apelada sustenta que a recorrente teria se limitado a reiterar argumentos já deduzidos na contestação, sem impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos centrais da sentença recorrida, de modo que o recurso apresentaria caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já adequadamente analisada pelo juízo de origem.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o apelante não se limitou a expressar mero inconformismo ou reproduzir argumentos genéricos. Ao contrário, enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, questionando a valoração das provas da posse do apelado e desconsideração as por ele apresentadas, a aplicação do artigo 561 do CPC aos fatos, a caracterização da turbação.

A dialeticidade não exige que o recorrente apresente argumentação inédita ou que se abstenha de reiterar fundamentos já deduzidos em momento anterior. O que se exige é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais o julgamento deve ser reformado. Nesse aspecto, a apelação atende satisfatoriamente aos requisitos legais, apresentando fundamentação que permite o adequado reexame da matéria.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém,
conforme orientação do STJ,
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).
3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Portanto,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

·

Do Mérito

As ações possessórias destinam-se à proteção da posse enquanto direito autônomo, independentemente da discussão sobre a propriedade, sendo que o Código de Processo Civil, nos artigos 560 e seguintes, estabelece o regime de tutela possessória, consagrando o princípio de que a posse é protegida por si mesma (
ius possessionis
), sem necessidade de demonstração do domínio (
ius possidendi
).

Na ação de manutenção de posse, prevista no artigo 560 do CPC,
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

O artigo 561 estabelece os requisitos que incumbe ao autor provar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em ação possessória, prevalece a melhor posse, não se perquirindo a propriedade, salvo quando ambas as partes disputam a posse invocando o domínio.

Aliás, a Súmula 487 do STF dispõe que
"Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada".

Na hipótese dos autos, o autor, ora apelante, alegou em sua inicial ser possuidor legítimo de uma área rural denominada Sítio Bom Jesus, localizada no município de Juscimeira/MT, tendo adquirido o imóvel por herança de seus pais, Antônio Viana de Moura e Isabel Batista Moura.

Para tanto, sustentou que sua posse era mansa e pacífica há mais de uma década, até que, em novembro de 2023, constatou que o requerido, ora apelado, invadiu parte de sua propriedade para realizar plantio de laranjas e, para comprovar tanto a posse, como a turbação, juntou aos autos formal de partilha, contrato de cessão de posse, levantamento topográfico do imóvel e Boletim de Ocorrência registrado em 21 de novembro de 2023.

O magistrado de primeiro grau, após receber a inicial, deferiu a liminar pleiteada, sendo que após o devido processamento, proferiu sentença de improcedência, revogando-a, sob o fundamento de que o apelante não comprovou sua posse anterior e a data da turbação, enquanto o apelado teria demonstrado posse anterior à data da suposta turbação, ensejando o presente recurso, onde defende que produziu provas suficientes.

Todavia,
sem razão ao apelante.

É que, como bem sopesado pelo magistrado de primeiro grau, os documentos por ele apresentados nos Ids. 323520389 a 323521354, não são suficientes para demonstrar sua posse, ao passo que o ora apelado logrou êxito em comprovar sua posse sobre o imóvel em litígio, apresentando documentos robustos que demonstram o exercício da posse de forma mansa e pacífica desde 2013.

Ou seja, os documentos de Ids. 323521405 a 323521412, como a escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse lavrada em 05 de dezembro de 2013, comprovante de energia elétrica em seu nome desde 28 de fevereiro de 2014, ficha de matrícula escolar de sua filha dos anos de 2014 a 2017 com o mesmo endereço do imóvel, notas fiscais desde 2016 até 2025 constando expressamente seu endereço e qualificação pessoal, nos termos do artigo 373, II, do CPC, desconstituíram os fatos alegados elo autor, ora apelante.

Além disso, o apelado apresentou ata notarial lavrada em 06 de fevereiro de 2024 (id. 323521409), documento dotado de fé pública, que descreve sua moradia, a existência de energia elétrica, poço artesiano, maquinário agrícola e plantação de laranja no imóvel, comprovando o efetivo exercício da posse.

Por outro lado, como dito, os documentos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar sua posse sobre a área específica em litígio, eis que o formal de partilha e a escritura pública apresentados referem-se a imóveis diferentes,

não são suficientes para desconstituir a posse alegada pelo requerido, ora apelado.

Além disso, o apelante não esclareceu qual desses imóveis seria aquele objeto da presente demanda, nem demonstrou a identidade entre eles e a área em litígio. Ou seja, o apelante não apresentou outras provas que corroborassem com o conteúdo dos boletins de ocorrência que apresentou, eis que não produziu prova testemunhal, tampouco trouxe fotografias da época, perícia ou qualquer elemento que confirmasse a invasão alegada.

Portanto, o apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que exerce posse sobre a área objeto da lide.

Além disso, o apelante sustenta que o boletim de ocorrência registrado em 21 de novembro de 2023, demonstraria a anterioridade de sua posse.

O argumento não convence.

O boletim de ocorrência é prova unilateral e tem presunção relativa de veracidade, como bem sedimentado pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÕES PESSOAIS DA INTERESSADA/EMBARGANTE – DOCUMENTO NÃO DOTADO DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - No voto condutor consta de forma expressa que, “no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4ª Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel . Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).”
Logo, não prospera a tese de que o Acórdão é omisso porque não explicitou os motivos para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente carreado para os autos. 2 - Para fins de prequestionamento,
registra-se que o Boletim de Ocorrência, quando lavrado por agente público, goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil. Todavia, quando o documento é lavrado por meio de declarações unipessoais do interessado, sem atestado de que tais afirmações são verdadeiras, o documento não é dotado da presunção relativa de veracidade dos fatos. Na hipótese, conforme exposto no Acórdão embargado, o Boletim de Ocorrência juntado pela Recorrente tem como base o que foi relatado por ela própria, sem outros elementos de que tais afirmações são verdadeira
s
. Logo, não tem a força probante que espera.
(TJ-MT 00084236720138110015 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO MUNICÍPIO TEVE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1 – Como regra, o Boletim de Ocorrência não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, pois se trata de declaração unilateral do interessado
. 2 – A ausência de prova, para fins de demonstrar o nexo de causalidade, afasta a pretensão indenizatória contra o município. 3 – Recurso de Apelação provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290938920178110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Nesse passo, o registro do boletim de ocorrência do apelante não confere, automaticamente, veracidade aos fatos nele narrados, sendo necessária prova complementar, o que não foi produzida pelo apelante

Por outro lado, o apelado não se limitou ao boletim de ocorrência.
A ata notarial de 06 de fevereiro de 2024, lavrada por tabelião dotado de fé pública, constatou
in loco
a existência de cerca no meio da plantação de pés de laranja do apelado
, que impossibilita o tráfego com veículo naquela área, prejudicando o cultivo.

Além disso, o autor, ora apelado demonstrou a continuação da posse através da declaração da ENERGISA, comprovando que permanece como titular da energia elétrica desde 2014 até a presente data,
enquanto o apelante, por sua vez, não apresentou qualquer documento que comprove exercício atual e contínuo da posse
, limitando-se ao boletim de ocorrência isolado e aos documentos já analisados, que não demonstram posse efetiva.

Ou seja, a sentença de procedência não comporta qualquer reparo, eis que o autor, ora apelante, não comprovou a posse anterior, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela. 2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004523-42.2020.8.11 .0006, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - POSSE NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007217-98.2017.8.11 .0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)

Por fim, importante registrar que o artigo 557 do Código de Processo Civil dispõe que
“Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”,
consagrando o princípio da autonomia da tutela possessória, segundo o qual a posse é protegida independentemente da discussão sobre a propriedade.

Nesse passo, como bem observou o magistrado de primeiro grau, a ação possessória se esteia apenas na posse decorrente do próprio exercício da posse, e não no direito à posse decorrente do domínio.

Sob esse prisma, a tese de defesa do autor, ora apelante, fundada essencialmente em alegação de domínio, mediante apresentação de formal de partilha e escritura pública, não se presta a comprovar o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio, que é o elemento essencial na ação possessória. Ou seja, a sentença não ignorou as provas, mas corretamente as contextualizou dentro do regime jurídico das ações possessórias, afastando a discussão dominial e concentrando-se na análise do exercício efetivo da posse, em estrita observância ao artigo 557 do CPC.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Fixo os honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025